Tribunal: TJSP
Processo: 1098744-07.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Recurso que objetiva a apuração da responsabilidade da companhia aérea ré e a ocorrência de dano moral – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preclusão lógica em impugnar a responsabilidade pelos danos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Recurso que objetiva a apuração da responsabilidade da companhia aérea ré e a ocorrência de dano moral – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preclusão lógica em impugnar a responsabilidade pelos danos decorrentes do cancelamento do voo, porquanto a ré não recorreu do capítulo concernente aos danos materiais, pressupondo sua responsabilidade pelo ocorrido – Autores que tiveram que adquirir passagens aéreas com companhia aérea diversa – Chegada ao destino final apenas cinco dias depois – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviços – Viagem de lua de mel – Dano moral caracterizado – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum fixado na r. sentença que deve ser mantido (R$ 28.000,00, sendo R$ 14.000,00 para cada autor) – Precedentes desta C. Câmara – Sucumbência recursal (art. 85, § 11 do CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.